Tribunal: TJPA
Processo: 0866297-61.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866297-61.2020.8.14.0301

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MANOELA DIAS SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0866297-61.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADOS: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR – OAB/MS 8.125; OAB/MT – 8194/A; OAB/GO – 31.757 A; OAB/TO 4562 A

APELADO: MANOELA DIAS SIQUEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA.
TAXA DE JUROS ESTIPULADA
ACIMA DE 50% DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN
. ABUSIVIDADE CONSTATADA NO CASO CONCRETO. REVISÃO DEVIDA.
TEMA Nº 27 DO STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ESTIPULADA EM R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS).

SENTENÇA MANTIDA.

1.

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, e incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco;

2. Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
, posicionamento do STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que levou à edição do Tema nº 27/STJ;

3. Mostra-se abusiva, a taxa de juros estipulada
acima de 50% da taxa média divulgada pelo BACEN, no
caso concreto a
taxa de juros estipulada pelo apelante na maioria dos contratos firmado com a parte autora, era cobrada no dobro da taxa média de mercado, o que constitui vantagem manifestamente excessiva da instituição financeira em prejuízo do consumidor, implicando a nulidade das previsões contratuais extrapoladoras do limite acima citado, nos termos do art. 51 do CDC
;

4.Danos morais mantidos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CREFISA S/A –CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou o feito procedente por considerar a
abusividade do percentual dos juros fixados no contrato de empréstimo e determinou a restituição em dobro do que foi pago a maior, além de condenar a parte ré em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C TUTELA DE URGENCIA
, ajuizada contra si por
MANOELA DIAS SIQUEIRA
.

A apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID. 5801796), inconformada com a sentença de ID. 5801778, na qual o Juízo julgou os pedidos iniciais procedentes, aduzindo que a porcentagem de juros aplicada aos contratos de empréstimos não é abusiva e que as taxas foram livremente pactuadas entre as partes, bem como não é possível ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade, sendo que a cobrança era feita de boa-fé, conforme pactuado entre as partes nos contratos e que sejam afastados o danos morais arbitrados.

A apelada juntou suas contrarrazões recursais em Id. 5801805, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada abusividade nos juros fixados no contrato de empréstimo não consignado (pessoal), na qual a apelante busca a manutenção dos contratos de empréstimos realizados com a apelada e consequentemente os juros pactuados.

Acerca da fixação dos juros remuneratórios em ações que digam respeito a contratos bancários, o STJ possui o Tema nº 27, firmando a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média e incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
, posicionamento do STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que levou à edição do Tema nº 27/STJ.

Ao consultar o site do Banco Central, constatei que à época da formação do vínculo os juros médios para crédito pessoal não consignado variavam nos seguintes termos:

No contrato 050100091488 pactuado em 14/05/2015 era cobrado
o percentual de juros de 14,5% a.m, sendo que a média no BACEN era no máximo de 9,69% a.m.

No contrato
050100097668 pactuado em 03/10/2015 era cobrado o percentual de juros de 22,00% a.m
,
sendo que a média no BACEN era no máximo de 10,74% a.m
.

No contrato
050100102834 pactuado em 05/07/2016 era cobrado o percentual de juros de

22,00% a.m, sendo que a média no BACEN era no máximo de 10,68% a.m.

No contrato
050100107133
pactuado em 05/07/2016 era cobrado percentual de
22,00% a.m
,
sendo que a média no BACEN era no máximo de 10,68% a.m.

No contrato n. 050100111259 pactuado em 24/11/2016
era cobrado percentual de juros de
22,00% a.m, sendo que a média no BACEN era no máximo de 12,23% a.m.

Dessa forma, os juros fixados nos contratos em análise estavam fora dos parâmetros aplicados à época para empréstimo pessoal (não consignado),
já que foram pactuadas acima de 50% da taxa média divulgada pelo Bacen.

Como já dito, embora a taxa efetiva cobrada acima da taxa média de mercado não signifique, por si só, a abusividade, não há como negar que a taxa de juros estipulada pelo apelante na maioria dos contratos firmado com a parte autora, era cobrada no dobro da taxa média de mercado, o que constitui vantagem manifestamente excessiva da instituição financeira em prejuízo do consumidor, implicando a nulidade das previsões contratuais extrapoladoras do limite acima citado, nos termos do art. 51 do CDC.

No que concerne à indenização por danos materiais na forma de repetição de indébito e considerando a
abusividade na cobrança dos juros,
necessário haver a sua repetição em dobro, nos termos do que preceitua o art. 42, parágrafo único do CDC, pois tendo havido a cobrança
dos juros em excesso
, patente a má-fé dos prepostos do banco.

No que diz respeito ao dano moral, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a cobrança de juros abusivos causou sim dor e sofrimento a autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois ela se viu obrigada a contrair novos empréstimos para poder cumprir os anteriores pactuados.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas, nesse sentido o Juízo ao fixar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e proporcional as peculiaridades do caso, não se mostrando irrisório nem excessivo.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em todos seus termos. Com lastro no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2024